Tribunal: TJSP
Processo: 1091551-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO – Faturas que provam a utilização do cartão, pagamentos parciais, inadimplência e evolução do débito – Ausência de impugnação do Réu quanto ao valor exigido - Conjunto probatório que permite extrair a validade da dívida – Procedência da ação - Sentença reformada – Recurso PROVIDO.